Tribunal: STF
Processo: ARE 1523483
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto por Vanderlei Amauri Graebin (eDOC 302, p. 1-4).



    O ora agravante afirma que se trata de “AGRAVO INTERNO contra a decisão monocrática proferida pelo Exmo. Min. Gilmar Mendes, publicada em 25/08/2025, que rejeitou os embargos de declaração (...)” (eDOC 302, p. 1; grifos originais e nossos). 



    Ao final, a parte agravante formula os seguintes pedidos:



    “a) o conhecimento do presente Agravo Interno; 



    b) o provimento para que seja reconsiderada a decisão monocrática e admitido o processamento do Recurso Extraordinário, 



    c) subsidiariamente, caso não reconsiderada, a submissão do feito à Turma competente, para julgamento colegiado.” (eDOC 302, p. 3)



    É o breve relatório.



    Decido.



    De imediato, verifico que o ora agravante não integrou a relação processual objeto da decisão que aponta como agravada, na condição de embargante (eDOC 299, 1-6), até porque naquele decisum foram rejeitados os embargos de declaração opostos unicamente pelo ora interessado Carmozino Alves Moreira (decisão de 25.8.2025, DJe 27.8.2025). Portanto, a decisão indicada como agravada (eDOC 299, p. 1-6), não se referiu ao ora recorrente Vanderlei Amauri Graebin.



    Exsurge, pois, evidente, a ilegitimidade recursal do ora agravante para a interposição deste agravo regimental. 



    Ante o exposto, não conheço do presente agravo regimental. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente